Tribunal: STF
Processo: Rcl 63270
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município de Joanópolis contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) no Processo 12010-32.2014.5.15.0038, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 655.283/DF (Tema 606 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado aplicou de forma equivocada o entendimento firmado no referido paradigma.  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    Com efeito, assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do CPC, acerca do cabimento da ação reclamatória:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;”  



    O transcrito dispositivo legal positivou o entendimento de antiga, porém, ainda atual jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada na Súmula 734/STF, in verbis:  



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”  



    Neste caso, após consulta ao site do STJ, verifico que a presente reclamação, proposta em 24/10/2023, é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, ocorrido em 25/9/2023.  



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 54.565 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/9/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator